Tribunal: TJSP
Processo: 2155762-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Não verificada – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000639580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itápolis, em que é
embargante
BRASILSEG
COMPANHIA
DE
SEGUROS
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL),, é
agravado LUIS ANTONIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Itápolis
Embargante: Luiz Antônio Pereira
Embargada: Brasilseg Companhia de Seguros (atual den. de Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
Voto no 25.313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Não
verificada
Pretensão à revisitação do que fora
expressamente
decidido
anteriormente

Impossibilidade Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA, nos autos da tutela antecipada antecedente que
move em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, insurgindo-se
contra o acordão de fls. 196/206, no qual, por votação unânime, deram parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para revogar
a parte da tutela que determinou que a embargada se abstivesse de aplicar ao
contrato o reajuste anual do prêmio por faixa etária.
Sustentando
omissão
(fls.
1/6),
aduz
o
embargante que o Acórdão não teria estabelecido os limites e parâmetros para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
3
a elevação de mensalidades, sendo que a relação entre as partes é de
consumo, o que afastaria a permissão de cláusulas e procedimentos abusivos
que colocam o consumidor em evidente desvantagem.
Diz que a seguradora não apresentou dados que
esclareçam em que números e parâmetros se baseia para realizar os aumentos
e como foram obtidos esses índices. Aduz que não seria admissível a simples
alegação de pulverização de riscos em razão da idade sem apresentação de
dados concretos (número de segurados, valor arrecadado, amortizações e
prêmios, percentual de crescimento de riscos no grupo etc).
Afirma que os esclarecimentos pretendidos são
essenciais para a formalização da ação principal.
Requer sejam definidos os parâmetros e limites
para o aumento das mensalidades cobradas pela seguradora, em respeito à
legislação consumerista.
Pretende
o
prequestionamento
da
matéria
ventilada para que seja viabilizada a interposição de recurso para apreciação
de Superior Instância.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
4
analisou os pontos impugnados, não padecendo de qualquer vício elencado no
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ao contrário, verifica-se que o julgado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da Turma a respeito do tema,
deixando certo que era caso de revogação de parte da decisão atacada.
Nesse sentido, vale apenas destacar o teor de fls.
201, na qual resta claro o entendimento do STJ acerca do descabimento da
aplicação analógica sustentada pelo embargante referente à vedação de
aumento de prêmio de seguro de saúde a consumidores com mais de
sessenta anos com mais de dez anos de vínculo contratual, ante a natureza
diversa dos contratos de seguro de saúde e de vida.
Ademais, quanto à alegada não estipulação de
limites ao aumento, tem-se que tal questão extrapola o objeto do agravo de
instrumento interposto pela seguradora e deverá ser discutida no Juízo de 1o
Grau, havendo que se observar que restou mantida a parte da decisão
agravada que determinou a apresentação, pela agravante, em 15 dias, de
todos os contratos e/ou apólices formalizados com o autor ao longo da
contratação do seguro de vida e descrição, também em 15 dias, dos dados
das apólices, datas da formalização e/ou renovação, valor dos prêmios e das
mensalidades cobradas, cf. se verifica às fls. 206, resguardada ao embargante
a solicitação de eventuais outros documentos necessários à constituição de
prova da alegada abusividade do aumento praticado.
De se observar ainda que não se inclui no escopo
do recurso de embargos de declaração a simples reabertura do quanto
decidido, tendo em vista ser imprescindível para o acolhimento dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
5
a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 1.023 do novo CPC).

Reconhecido algum desses vícios e sendo eles
devidamente sanados, daí então é possível se falar em efeito modificativo,
decorrência lógica da identificação das hipóteses do art. 1.022 do novo Código
de Processo Civil (art. 1.024, §4o do novo CPC). Contudo, o efeito infringente
por si só inexiste. E os embargos não se prestam à simples revisitação do que
foi decidido, tal como pretende a parte embargante.
Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
NATUREZA
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535
do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos
pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do parágrafo único do
art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do valor
da causa. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, 2a Turma do STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ: 05/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
6
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se formou no
sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação
tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar
uma contrapartida indenizatória.” (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1205936/DF, Corte
Especial do STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ: 04/05/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO
DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de
recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada
ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a
inteligência do art. 14 do NCPC. I
I Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo
Civil.
III Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2155762-77.2020.8.26.0000/50000
7
IV
Embargos de declaração desprovidos.” (SL 874 AgR-ED, Tribunal
Pleno, Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJ: 20/04/2016)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com
objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, 1a Turma
do STF, Rel. Min. Edson Fachin, DJ: 15/03/2016).
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento,
diante da inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há
como ser complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já
foi expressamente enfrentado; não obstante, considerem-se incluídos no
acórdão prolatado todos os elementos suscitados pela parte embargante nos
termos dispostos pelo art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator